Tribunal: TJBA
Processo: 8025576-38.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025576-38.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RIVELINO DE OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREJUDICADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. G
RADUAÇÃO DE SUBTENENTE NÃO EXTINTA. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. REINSERÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. PROVENTOS CORRETAMENTE CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE). INTELIGÊNCIA DO ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado contra suposta omissão do SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consubstanciada na ausência de promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente PM e consequente reclassificação de seus proventos com base na remuneração de Capitão PM, após sua passagem para a reserva remunerada na graduação de Subtenente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se policial militar inativo, que se aposentou na graduação de Subtenente, tem direito à reclassificação para 1º Tenente e ao recebimento de proventos calculados como Capitão PM, à luz da legislação estadual aplicável e da prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
: Não subsiste quando o impetrante efetua o recolhimento das custas processuais, tornando-se despicienda a análise da tese.
PREJUDICADA.

4.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA
: T
rata de omissão continuada da Administração Pública, configurando relação de trato sucessivo, cujo termo inicial se renova periodicamente.
REJEITADA.

5.
MÉRITO
: A pretensão funda-se na extinção das graduações prevista no art. 4º da Lei nº 7.145/1997. Ocorre que a Lei nº 11.356/2009 restabeleceu as graduações e previu regra específica para proventos, não havendo extinção efetiva da graduação de Subtenente.

6. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001) não autoriza promoção automática na passagem para a inatividade. Na verdade, o art. 92 assegura apenas proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, preservada a patente detida na ativa.

7. A documentação (ID 45041627) não comprova o atendimento dos requisitos legais para promoção a 1º Tenente.

IV. DISPOSITIVO.

8. Impugnação à gratuidade judiciária prejudicada. Prejudicial de mérito da decadência rejeitada. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8025576-38.2023.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
RIVELINO DE OLIVEIRA DIAS
e, na condição de autoridade impetrada o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM o
s Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DECLARAR PREJUDICADA a impugnação à Gratuidade da Justiça
,
REJEITAR a prejudicial de mérito da decadência
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA